Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723746-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP visando à reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator